Tribunal: TJSP
Processo: 0008917-44.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – Sentença absolutória – Pleito ministerial para condenação – Descabimento – Prova claudicante – Embora haja depoimento dos policiais informando que um dos corréus admitiu a empreitada, fazendo chamada de corréu, o reconhecimento foi deveras duvidoso, não havendo outros elementos de convicção e, embora a palavra dos policiais tenha fé-pública, isolada não é

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – Sentença absolutória – Pleito ministerial para condenação – Descabimento – Prova claudicante – Embora haja depoimento dos policiais informando que um dos corréus admitiu a empreitada, fazendo chamada de corréu, o reconhecimento foi deveras duvidoso, não havendo outros elementos de convicção e, embora a palavra dos policiais tenha fé-pública, isolada não é suficiente à edição de um decreto condenatório devendo, diante das dúvidas e da proximidade do magistrado monocrático com as provas, prevalecer seu entendimento – Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008917-44.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
RONALDO MOREIRA DE LIMA e CHRISTIAN FERNANDES OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008917-44.2018.8.26.0077 -Voto no 40145 - RA
2
Apelação Criminal no 0008917-44.2018.8.26.0077
Origem: 2a Vara Criminal/Birigui
Magistrado: Dr. Leonardo Lopes Sardinha
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: RONALDO MOREIRA DE LIMA e
CHRISTIAN FERNANDES OLIVEIRA
Voto no 40145
APELAÇÃO
ROUBO QUALIFICADO
Sentença
absolutória
Pleito ministerial para condenação

Descabimento
Prova claudicante
Embora haja
depoimento dos policiais informando que um dos corréus
admitiu a empreitada, fazendo chamada de corréu, o
reconhecimento foi deveras duvidoso, não havendo outros
elementos de convicção e, embora a palavra dos policiais
tenha fé-pública, isolada não é suficiente à edição de um
decreto condenatório devendo, diante das dúvidas e da
proximidade do magistrado monocrático com as provas,
prevalecer seu entendimento
Recurso ministerial
desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. sentença de fls.
281/289 que, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, absolveu
RONALDO MOREIRA DE LIMA e CHRISTIAN FERNANDES
OLIVEIRA, da acusação de terem infringido o art. 157, § 2o, I
e § 2a-A, I, c.c. art. 61, II, “h” (segunda figura), do Código
Penal.
Consta da denúncia, resumidamente, que no
dia 11 de agosto de 2018, por volta de 23h15, RONALDO
MOREIRA DE LIMA, vulgo “Cadu” e CHRISTIAN FERNANDES
OLIVEIRA, agindo em concurso de pessoas com outros dois
indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça e
violência exercida pelo emprego de arma contra as vítimas
Valéria Cristina Januário, João Martins Teixeira, Luiz Antônio
Vilela (maior de 60 anos) e Arlindo Sergio Zaguini, subtraíram
dinheiro, títulos de capitalização, aparelhos de telefone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008917-44.2018.8.26.0077 -Voto no 40145 - RA
3
celular, cartões bancários, documentos pessoais e uma arma de
fogo. Segundo apurado, previamente ajustados entre si e
outros dois indivíduos, os réus foram até a residência da vítima
João, surpreendido ao lado dos demais no portão da casa
quando preparavam para deixar o local depois de realizarem
contagem de títulos de capitalização e dinheiro recebido em
decorrência das vendas efetuadas, oportunidade em que
exigiram que todos se deitassem no chão, passando a exigir
dinheiro e as chaves dos veículos que estavam estacionados em
frente ao imóvel. RONALDO apontou uma arma de fogo para a
cabeça de João e lhe desferiu coronhadas enquanto
CHRISTIAN
o
agrediu
com
chutes,
violência
também
empregada contra Valéria, Luiz e Arlindo, que permaneceram
deitados com os rostos voltados ao chão. RONALDO, que
estava bastante nervoso, acabou deflagrando um disparo que
acertou o pé do comparsa CHRISTIAN, ocasião em que a
vítima Luiz, temerosa, informou que o dinheiro estava em seu
carro e no da vítima João, dentro de algumas caixas, tendo os
roubadores saído na condução dos automóveis, abandonados
mais tarde, levando ainda a arma (PT 380) pertencente à vítima
Arlindo (fls. 94/99).
Inconformado,
o
zeloso
Promotor
de
Justiça quer a condenação dos réus nos exatos termos da
denúncia (fls. 316/326).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 338/343
e 353/368), a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo provimento do recurso (fls. 387/397).
Relatei.
Boletins de ocorrência (fls. 05/10, 11/12,
30/31 e 37/38), autos de exibição e apreensão (fls. 13 e 19),
de entrega (fls. 14 e 32) e de depósito (fls. 20), atestam a
indiscutível materialidade delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008917-44.2018.8.26.0077 -Voto no 40145 - RA
4
Com a autoria, contudo, foi diferente.
Os
indícios
existentes
no
início
das
investigações policiais, que deram azo à persecução penal, não
se comprovaram com a certeza necessária à edição de um
decreto condenatório.
A ação penal foi iniciada por portaria que
dava conta da prática de um crime por 5 indivíduos, somente
um deles sem capuz, não reconhecido, durante o qual um dos
assaltantes foi atingido por um tiro no pé (fls. 02/04), tendo o
primeiro relatório de investigação informado a identificação de
sujeito atendido às 04hs da manhã de 12/08/2018 que,
inquirido, teria confessado participação no evento.
O PM Wesley Ricardo Coalhato explicou que
a partir de denúncia anônima apontando os réus como autores
do crime, informando que CHRISTIAN, depois de atingido por
um disparo teria ido à cidade do pai dele em busca de
atendimento médico, efetuou pesquisas junto ao COPOM que
confirmou que o réu havia dado entrada num hospital daquela
cidade às 4hs da manhã seguinte, ferido por disparo de arma
de fogo e, por isso, foi até a casa dele onde, recebido pela
amásia que lhe disse que ele estava num curso no SENAI, para
lá se dirigiram e, ao encontra-lo e indagar sobre o crime, ele
confessou a participação ao lado de outros 3 indivíduos, bem
como ter sido ferido no pé, por um disparo feito por um dos
comparsas. CHRISTIAN disse, ainda, que foi levado do local
num GM/Astra subtraído das vítimas, abandonado no bairro
Jardim América, enquanto RONALDO e outro comparsa
fugiram num VW/Voyage. O réu disse que pediu ajuda a um
primo que o levou a Rinópolis onde foi atendido, negando ter
agido armado e, por fim, que não ficou com nada, já que
esqueceram o dinheiro no GM/Astra. Contou que na sequência
foram à casa de RONALDO, vulgo “Cadu”, onde localizaram um
pino de cocaína com ele e, dentro da casa, 2 porções de
maconha e pinos vazios e, embora ele tenha negado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008917-44.2018.8.26.0077 -Voto no 40145 - RA
5
participação no roubo, a vítima João reconheceu uma blusa
recuperada em sua casa, azul e cinza, marca “Quicksilver”,
como tendo sido utilizada por um indivíduo alto e magro
durante a ação criminosa (fls. 63/64).
Em juízo repetiu que estava em serviço no
dia dos fatos, mas não identificou os assaltantes e, no começo
do mês seguinte, durante patrulhamento de rotina, recebeu
informação de um popular sobre os réus e, inclusive, que
CHRISTIAN havia sido alvejado e estava com a perna
enfaixada. Repetiu que fizeram contato com o COPOM e
confirmaram que em Rinópolis CHRISTIAN havia dado entrada
no hospital, vítima de bala perdida, tendo o abordado com uma
perna enfaixada, oportunidade em que ele confessou a
participação ao lado de “Cadu”. Ele disse, ainda, que 2
indivíduos de Araçatuba os convidaram para participar do
roubo no local em que foi alvejado e que, na fuga, levaram a
arma de um PM aposentado, tendo ele fugido num GM/Astra e
“Cadu” num VW/Voyage, ambos abandonados pouco depois.
Contou que ambos apelados eram conhecidos havendo, inclusive,
informação da participação deles no tráfico de drogas. À
defesa repetiu terem encontrado pequena quantidade de
drogas na casa de RONALDO, além de uma blusa cujas
características condizem com as citadas pela vítima como
tendo sido utilizada no dia dos fatos, cuja foto foi exibida a
uma das vítimas que a reconheceu.
Aiglo Pereira Lopes, complementando o
depoimento do colega de instituição, disse na fase
administrativa ter recebido informação do COPOM sobre o
atendimento de CHRISTIAN na cidade natal do pai dele,
oportunidade em que ele alegou ter sido atingido por um
desconhecido enquanto usava drogas (fls. 65/66).
Em juízo explicou que 22 dias após os fatos
foram parados por indivíduo que apontou RONALDO e
CHRISTIAN
como
autores
do
crime,
informando
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008917-44.2018.8.26.0077 -Voto no 40145 - RA
6
CHRISTIAN foi atendido em Rinópolis, como confirmado pelo
COPOM, vítima de disparo de arma de fogo e, por isso, foram à
casa dele e conversaram com a amásia que disse que ele estava
fazendo um curso no SENAI, para onde se dirigiram e onde o
abordaram, oportunidade em que ele confessou ter agido com
RONALDO e outros 2 indivíduos de Araçatuba que os
convidaram para irem a pé praticar o roubo. CHRISTIAN disse
que tomou um tiro acidental e foi até a cidade do pai, ajudado
por um primo. Confirmou que na casa do RONALDO localizaram
1 porção de cocaína e 2 de maconha, pinos vazios e pó branco,
além de uma blusa que, segundo a vítima narrou, foi utilizada no
crime e que, exibida a ela, foi reconhecida.
As firmes e seguras palavras dos policiais,
embora afinadas entre si, não encontraram amparo nos demais
elementos de convicção e, sozinhas, não se mostraram
suficientes à condenação, até porque, em alguns pontos,
ficaram isoladas.
As vítimas Luiz Vilela e Arlindo, ouvidos
somente na fase administrativa, confirmaram a ocorrência do
crime, praticado por volta das 23hs, oportunidade em que
foram surpreendidos por 4 ou 5 indivíduos encapuzados,
aparentemente todos armados, que determinaram que se
deitassem no chão, tendo ambos escutado um tiro vindo a
saber, depois da fuga deles levando 2 carros e o dinheiro, que
os veículos foram abandonados, um a cerca de 500m dali e
outro num bairro afastado (fls. 47/48 e 49/50).
João
Martins
confirmou
que
foram
surpreendidos por 4 indivíduos, 2 deles armados, que pediam o
dinheiro e, quando negou sua existência, passou a ser agredido
com coronhadas e chutes. Confirmou que um deles, que estava
com a arma perto da sua cabeça, acabou efetuando um disparo
que atingiu a perna de outro roubador, após o qual seu sócio
informou que o dinheiro estava em caixas, dentro de carros que
foram levados. Afirmou que, posteriormente, ficou sabendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008917-44.2018.8.26.0077 -Voto no 40145 - RA
7
o indivíduo lesionado foi procurar socorro médico em Rinópolis,
onde foi identificado como CHRISTIAN, que reconhece sem
sombra de dúvidas, inclusive, como aquele que o atingiu com
chutes. Afirmou, ainda, ter conseguido a identificação de
RONALDO como sendo o homem que encostou o revólver em
sua cabeça e acabou disparando em CHRISTIAN (fls. 40),
formalizando tal reconhecimento (fls. 41), por fotografias (fls.
42 e 43).
Em juízo repetiu que durante a empreitada
o rapaz que estava ao seu lado deu 2 coronhadas na sua cabeça
enquanto CHRISTIAN, que já conhece, o agrediu com um chute
enquanto “o tal de Cadu” desferiu um tiro que atingiu
CHRISTIAN. Disse que os dois fugiram no seu carro, mas se
evadiram deixando o dinheiro no veículo, abandonado pouco
quarteirões, vindo a saber que CHRISTIAN estava com muita
dor e medo de morrer e, por isso, abandonou seu carro.
Questionado sobre o reconhecimento, disse
que os reconhece, pois mora há 40 anos em Birigui e “sabe mais
ou menos quem são os malandros”, além do que, quando “os
pegaram” e falaram que eram os assaltantes, indicando que
CHRISTIAN havia sido atingido, mas não foi ao mesmo hospital
que ele, para “não trombar com ele”, não teve dúvidas. Disse
que “Cadu” é um pouco mais alto e CHRISTIAN mais baixo e
que, ao ver as fotos que lhe passaram, não podendo falar quem
foi, os reconheceu, até porque ambos moram perto da sua casa.
Disse que não viu rostos, mas o que estava com sua esposa ela
reconheceu.
Perguntado
pelos
defensores
como
reconheceu depois de afirmar que não viu rostos durante a
ação, explicou que “o comentário correu e, pelos comentários (...) um
menino que jogava bola com um deles confirmou”. Afirmou que “a gente
não é bobo e sabe, vê quem é os indivíduos e, inclusive, um deles tá preso”.
Questionado como pode reconhecer se estavam encapuzados,
respondeu “Ué, fácil, só olhar na perna dele que vai ver a bala, tem até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008917-44.2018.8.26.0077 -Voto no 40145 - RA
8
foto com gesso”, repetindo saber que o réu foi para outro
hospital, para despistar, mas quando lhe passaram a foto do
hospital e viu o raio-x mostrando a bala alojada na perna, não
teve dúvidas. Afirmou que não viu o rapaz que estava com sua
esposa, mas que ela o reconheceu com segurança. Disse que o
CHRISTIAN é menor e o RONALDO o maior, mas que na
verdade, o que o chutou “não deu para ver direito mesmo”.
Questionado sobre as características que
lembra dos assaltantes, informou que “reconheceu assim, pelas
informações que passaram” e que sua mulher viu melhor que ele,
pois ficou com a cabeça baixada durante o assalto. Observando
os réus, apontou o primeiro como sendo o CHRISTIAN e o
segundo “Cadu”.
De seu depoimento, portanto, ficou claro
ter efetuado o reconhecimento depois que policiais e outras
pessoas, que não identificou, apontaram os apelados como
autores do crime, CHRISTIAN muito pelo fato de ter sido
atingido por um projétil que, segundo soube, continua alojado
em sua perna, até porque, além dos assaltantes terem agido
encapuzados, ficou com a cabeça abaixada durante a
empreitada criminosa.
A vítima Valéria, na fase policial, disse que
ao sair de casa viu as demais deitadas no chão, rendidas por 4
homens, oportunidade em que determinaram que também se
deitasse e a agrediram com chutes. Disse que viu, deitada, um
dos agressores colocar uma arma na cabeça de seu marido João
e que tal sujeito, muito nervoso, efetuou um disparo que atingiu
um dos comparsas afirmando, por fim, não ter condições de
efetuar reconhecimento (fls. 39).
Em juízo disse que ao chegar ao portão um
rapaz “que não tinha nada no rosto”, puxou sua bolsa, a chutou
e mandou que deitasse no chão, tendo escutado um tiro, que
não viu quem disparou. Afirmou que não reconheceu ninguém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008917-44.2018.8.26.0077 -Voto no 40145 - RA
9
embora tenha visto fotos, mas que seu marido reconheceu,
segundo disse, porque os conhecia, acha que do futebol.
Contradizendo-se, contudo, disse que embora um deles
estivesse sem capuz, só deu para ver a região dos olhos dele,
reconhecendo apenas o primeiro que lhe foi exibido em
audiência.
RONALDO, na Polícia, negou participação no
crime, embora admitindo conhecer CHRISTIAN “de vista” (fls.
67), negativa que manteve em juízo, quando disse que na
oportunidade estava em um aniversário.
CHRISTIAN também negou a autoria
afirmando ter sido atingido por um disparo de arma de fogo em
seu pé direito quando saiu da casa de seu pai, com quem
morava, para fumar um baseado, não sabendo quem foi o autor,
pois “estava escuro”. Negou, ainda, conhecer RONALDO, vulgo
“Cadu”, conduzido com ele ao Distrito Policial, e informou que
estava morando em Rinópolis havia alguns dias, tendo retornado
para Birigui em 29/08/2018 (fls. 68).
Em juízo manteve a negativa explicando ter
confessado informalmente depois que os PMs disseram que
teria que assumir o crime e começaram a torcer sua perna, que
estava enfaixada depois de atingido por um disparo quando saiu
de casa para fumar um baseado.
Contra os réus, portanto, há somente a
afirmação dos policiais de que CHRISTIAN, informalmente,
confessou participação no crime ao lado de RONALDO, ambos
conhecidos nos meios policiais e identificados depois que
alguém parou os policiais na rua e os delatou.
Os policiais, ainda, informaram que a
participação
de
RONALDO
ficou
demonstrada
pelo
reconhecimento de uma blusa dele, feito por uma das vítimas,
embora nenhum dos ofendidos tenha relatado tal fato e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008917-44.2018.8.26.0077 -Voto no 40145 - RA
10
somente uma delas, João Martins, os tenha reconhecido, sem
deixar claro, contudo, com base em quais elementos fez isso
até porque, repita-se, ficou claro que todos os assaltantes
estavam encapuzados e que as vítimas foram obrigadas a se
deitarem no chão e não olharem para os rostos de seus algozes.
A prova, assim, se mostra claudicante,
formando terreno movediço e inseguro para a edição de um
decreto condenatório que exige certeza inexistente nos autos.
Nesse sentido já discorreu Guilherme de
Souza Nucci no Código de Processo Penal Comentado, 7a
edição, pg. 672:
“Prova insuficiente para a condenação: é outra
consagração
do
princípio
da
prevalência
do
interesse do réu
in dubio pro reo. Se o juiz não
possui provas sólidas para a formação de seu
convencimento,
nem
pode
indicá-las
na
fundamentação de sua sentença, o melhor caminho é
a absolvição”.
Na mesma esteira:
“Nunca é demais lembrar que a condenação criminal
exige certeza e, se dúvida houver, só pode ser
resolvida em favor do acusado”. (Apelação Criminal
no 895.928-3/9
Rel. Des. Vico Mañas).
“O Direito Penal não opera com conjecturas ou
probabilidades. Sem certeza total e plena da
autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal
proferir condenação”. (AP. 162.055
TaCrimSP
Rel. Goulart Sobrinho).
Assim, uma vez que as provas produzidas
nos autos não trazem a necessária segurança sobre a
responsabilidade criminal dos réus, menciono duas máximas a
respeito do assunto, já que esgotados os fundamentos fáticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008917-44.2018.8.26.0077 -Voto no 40145 - RA
11
e jurídicos que lastrearam minha decisão final pela manutenção
do non liquet:
“A sentença pode ser justa ou injusta, porque os
homens necessariamente se equivocam, porém, na
dúvida, deve o prudente magistrado absolver”
(Eduardo Couture).
“Se um elemento do processo vos perturba, inquieta
e impede de chegar uma total certeza, numa
palavra, se conservais a dúvida, por mais ligeira, não
hesiteis em absolver, pois é preferível deixar sair
em liberdade um culpado do que castigar um
inocente, visto que pouco importa a opinião pública,
porque ninguém tem o direito de vos pedir contas
como
magistrado”
in
Rene
Floriot,
Erros
Judiciários, Porto, Portugal, 1970.
Posto
isto,
NEGO
PROVIMENTO
à
apelação interposta, mantendo a r. sentença absolutória
lançada em primeiro grau.
EDISON BRANDÃO
Relator